Tribunal: TJMT
Processo: 1021866-32.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021866-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE CLEMENTE PINHEIRO - CNPJ: 20.806.250/0001-20 (RECORRENTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (RECORRIDO), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021866-32.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Simone Clemente Pinheiro

Recorrido(s):

Companhia Ultragaz S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o Recorrente não comprova o recolhimento do preparo no prazo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante, bem como:

DECLARO a rescisão contratual de CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP E COMODATO DE EQUIPAMENTOS, ID NUM. 57322366 - PÁG. 1, retornando as partes ao status quo.

DECLARO A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO, no valor de o valor de R$ 33.385,93
(trinta e três mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), da reclamada a parte reclamante pela rescisão contratual.

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL;

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95.

Por meio da decisão proferida em 01/07/2022 (ID. nº 133765193) indeferi o pedido de gratuidade da justiça, pois a Recorrente é pessoa jurídica com atividade lucrativa, assim concedi o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para providenciar o recolhimento do prazo ou comprovar a sua impossibilidade, sob pena ser declarada a deserção do recurso interposto.

Consoante certidão digitalizada em 26/07/2022 (ID nº 136880661) a Recorrente deixou transcorrer o prazo para comprovar o recolhimento do preparo, deste modo, entendo que deve ser declarada a sua deserção e, por isso, o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
o declaro deserto
e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022